Tribunal: TJSP
Processo: 2271810-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de bens móveis. Ação de cobrança. Honorários sucumbenciais. Fase de cumprimento de sentença.
Sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (Lei no 11.101/2005, art. 49, caput). Caso concreto em que o crédito se consolidou após a data do pedido de recuperação judicial, cujos efeitos não o atingem.

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de bens móveis. Ação de cobrança. Honorários sucumbenciais. Fase de cumprimento de sentença.
Sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (Lei no 11.101/2005, art. 49, caput). Caso concreto em que o crédito se consolidou após a data do pedido de recuperação judicial, cujos efeitos não o atingem. Prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a ressalva de que o pedido de penhora do patrimônio de pessoa jurídica em recuperação judicial deve ser submetido ao juízo onde tramita o processo de recuperação judicial. Recurso não provido.